Tribunal: TJBA
Processo: 0500376-08.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500376-08.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FRANKLIN SANTOS ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – ACOLHIDA A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - PROVIMENTO DO APELO PARA ANULAR O VEREDITO POPULAR E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O CORPO DE JURADOS. Caso em exame I - Trata-se de Apelo criminal interposto pelo Ministério Público, irresignado com a decisão do Júri que absolveu o réu do crime de homicídio qualificado, a qual, segundo o Parquet, é manifestamente contrária à prova dos autos e deve ser anulada, viabilizando-se a realização de novo julgamento, ex vi do art. 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal. Nos termos da peça acusatória, em 24/02/2020, o Recorrido na companhia de um comparsa, perseguiu a vítima e, com emprego de arma de fogo, disparou por três vezes, atingindo o ofendido que faleceu no local. O homicídio teria sido motivado pelo fato de a vítima ser integrante de uma facção rival à do denunciado, sendo que a vítima teria participado do espancamento de um indivíduo que pertencia à facção do acusado dias antes do crime. Questão em discussão II - Pleiteia-se a anulação do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Razões de decidir III – De acordo com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que acompanharam as investigações do delito, o Recorrido é apontado como um dos protagonistas do homicídio e, ao contrário das alegações defensivas, as narrativas citadas não estão baseadas no mero “ouvi dizer”. Na realidade, todos os relatos descritos pelos agentes estatais, em audiência, são bastante detalhados e revelam toda a dinâmica do crime, inclusive, desvendando a motivação do réu. Nessa linha intelectiva, ao entender que o acusado não concorreu para a consumação do crime, o corpo de jurados proferiu decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois todas as evidências submetidas ao contraditório e à ampla defesa apontam o Recorrido como autor do homicídio e integrante de uma organização criminosa. Dispositivo e Tese de Julgamento IV - Por todo o exposto, julga-se pelo provimento do recurso acusatório, de forma a anular o veredito proferido pelo Júri, determinando que o MM. Juízo a quo promova a realização de um novo julgamento pelo corpo de jurados, ex vi da disposição contida no §3º, do art. 593 do CPP. Tese de Julgamento: A deliberação realizada em Plenário não tem fundamento no acervo probatório contido nos autos, o que justifica a necessidade de o acusado ser novamente submetido ao Conselho de Sentença. PROVIMENTO DO APELO AP. 0500376-08.2020.8.05.0229 - SALVADOR-BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500376-08.2020.8.05.0229, da Comarca de Salvador-BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Apelado FRANKLIN SANTOS ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso acusatório, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator